Tribunal: TJMT
Processo: 0007802-33.2015.8.11.0037
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0007802-33.2015.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Nota Promissória, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE registrado(a) civilmente como VILMAR MARTIGNAGO - CPF: 209.779.729-68 (AGRAVANTE), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (ADVOGADO), EDSON LEANDRO MARTIGNAGO - CPF: 024.402.409-07 (AGRAVANTE), SIRLEI DE LURDES PERI - CPF: 521.481.069-53 (ADVOGADO), CIBELLY DE JESUS AMARAL - CPF: 004.099.661-18 (ADVOGADO), PEDRO KUCHLA - CPF: 332.041.879-34 (AGRAVADO), NELSON PEDROSO JUNIOR - CPF: 751.783.209-30 (ADVOGADO), ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO registrado(a) civilmente como ALEXANDRE CORREA NASSER DE MELO - CPF: 037.651.739-59 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO. VALIDAÇÃO DE NOTA PROMISSÓRIA. CONTRADIÇÃO DE TESTEMUNHA. DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência da ação anulatória de nota promissória ajuizada pelo espólio do emitente, sob alegação de preenchimento indevido e quitação da obrigação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a contradição no depoimento da única testemunha seria suficiente para comprometer a validade da nota promissória;
(ii) a declaração extrajudicial da testemunha, posteriormente retratada em juízo, teria força para comprovar a quitação da dívida;
(iii) há elementos probatórios que afastem a presunção de validade do título executivo.

III. Razões de decidir

3. A decisão monocrática ponderou de forma crítica a prova oral, reconhecendo contradições pontuais, mas destacando que o depoimento, ainda assim, não corroborava a alegação de preenchimento abusivo da nota promissória.
4. A declaração extrajudicial da testemunha, apesar de autenticada, foi desqualificada como meio de prova eficaz, em razão de retratação expressa em juízo, sob compromisso legal, comprometendo sua credibilidade.
5. Ausência de qualquer documento que comprove a extinção da obrigação assumida, sendo insuficiente a prova testemunhal contraditória e a declaração isolada para afastar a presunção de validade do título executivo, nos termos do art. 784, I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo interno não provido.

Tese de julgamento:
"1. A existência de contradição pontual em depoimento testemunhal não é suficiente para afastar a presunção de validade de nota promissória regularmente emitida, quando ausente qualquer documento comprobatório de quitação da dívida. 2. A declaração extrajudicial que é retratada em juízo perde valor como prova autônoma de fato extintivo da obrigação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 373, I, e 784, I.

Jurisprudência relevante citada:
n/a.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível manejada pelo Espólio de Vilmar Martignago, mantendo a sentença de improcedência da ação anulatória de título executivo extrajudicial c/c repetição de indébito e indenização por danos materiais, ajuizada em face de Pedro Kuchla.

O agravante sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada, por ter conferido valoração contraditória e seletiva à prova oral produzida em audiência. Argumenta que, embora reconheça a existência de contradições no depoimento da única testemunha ouvida, a decisão ainda assim lhe atribui força probatória suficiente para afastar o pedido de invalidação do título, o que revela, segundo afirma, incoerência na apreciação do conjunto probatório.

Alega, ainda, que foi desconsiderada declaração escrita, assinada pela mesma testemunha com firma reconhecida, contemporânea aos fatos, que corrobora a versão apresentada na inicial, no sentido de que a nota promissória foi preenchida sem respaldo jurídico válido, pois a dívida já teria sido quitada.

Defende, portanto, a invalidação da nota promissória por ausência de causa jurídica, requerendo o provimento do agravo interno para que seja reformada a decisão agravada e julgados procedentes os pedidos iniciais, declarando-se a inexigibilidade do título.

Intimado o agravado não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Na origem, o Espólio de Vilmar Martignago ajuizou ação anulatória de nota promissória, alegando preenchimento abusivo e quitação da dívida. A sentença foi de improcedência e a apelação, não provida por decisão monocrática. No presente agravo interno, o agravante sustenta que houve valoração contraditória da prova oral e desconsideração de declaração escrita firmada por testemunha, com firma reconhecida e nunca impugnada, que confirmaria a quitação.

1.

Da prova oral

Importa esclarecer que a decisão monocrática não se baseou exclusivamente no depoimento da testemunha. A ausência de qualquer documento que comprovasse a quitação da dívida, aliada ao teor do depoimento colhido, ainda que marcado por contradição pontual, expressamente considerada na decisão, foi determinante para o reconhecimento da insuficiência do conjunto probatório apresentado pelo autor.

A propósito, conforme se extrai da própria fundamentação da decisão agravada:

“A única prova trazida aos autos foi o depoimento de uma testemunha, que, além de se contradizer em audiência, mostrou-se insuficiente para afastar a presunção de validade do título. Ademais, no próprio depoimento prestado, a testemunha negou que a nota promissória tenha sido emitida em branco (Id. 263785323 aos 3min23seg do vídeo).”

Percebe-se, assim, que a decisão monocrática não ignorou a contradição, mas a avaliou criticamente e dentro do contexto probatório dos autos, destacando que, apesar de suas limitações, o depoimento não confirmou a alegação de preenchimento abusivo da nota promissória, tampouco foi suficiente, por si só, para afastar a presunção de sua validade, sobretudo diante da inexistência de qualquer documento que indicasse a quitação da dívida.

2.

Da declaração extrajudicial assinada pela testemunha

De acordo com o agravante, a decisão monocrática teria desconsiderado indevidamente a declaração firmada por testemunha, com firma reconhecida, na qual esta teria afirmado que a dívida estaria quitada. No entanto, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório.

A referida declaração foi sim considerada, mas perdeu força probatória relevante no momento em que a própria testemunha, ao ser ouvida em audiência, negou expressamente o teor do documento e afirmou ter “se arrependido” do conteúdo que havia declarado por escrito. Essa retratação, prestada sob compromisso legal em ambiente judicial, inviabiliza a utilização da declaração como prova segura da quitação.

Ademais, trata-se de documento isolado, sem qualquer suporte probatório adicional que comprove a alegada quitação da dívida. Não consta dos autos nenhuma evidência concreta de que a obrigação tenha efetivamente sido extinta, o que reforça a insuficiência do conjunto probatório apresentado pelo autor.

Diante disso, a declaração, isoladamente considerada, não tem força para afastar a presunção de validade da nota promissória, tampouco para reconhecer a inexigibilidade do título.

3.

Da validade do título executivo

A nota promissória que fundamenta a presente controvérsia atende aos requisitos legais de um título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade.

Trata-se, todavia, de presunção relativa, podendo ser afastada mediante prova cabal de fato modificativo, impeditivo ou extintivo da obrigação, nos termos do art. 373, I, do CPC. Contudo, nenhum elemento probatório idôneo foi trazido aos autos com essa finalidade.

A alegação de quitação da dívida não se sustenta diante da ausência de recibos, contratos, notas fiscais ou qualquer outro documento que comprove o pagamento ou a entrega de bens como forma de extinção da obrigação.

O conjunto probatório revela que não há qualquer vício formal que comprometa a validade da nota promissória. Ao contrário do alegado pelo autor, a testemunha por ele arrolada, embora tenha apresentado algumas contradições em seu depoimento, negou de forma categórica que a nota tenha sido emitida em branco, o que enfraquece a tese de preenchimento abusivo (Id. 263785323, aos 3min23seg).

Acrescente-se que a declaração extrajudicial firmada pela mesma testemunha, elaborada fora do processo e sem o crivo do contraditório, teve sua credibilidade comprometida em juízo, ocasião em que a signatária negou o conteúdo da declaração e afirmou arrependimento quanto ao que havia registrado por escrito. Essa circunstância, avaliada à luz do conjunto probatório, restringe o valor da declaração como meio de prova capaz de afastar a presunção de validade do título executivo.

Diante do conjunto probatório e dos fundamentos jurídicos expostos, não se constata omissão, contradição ou erro na valoração das provas realizada na decisão monocrática, tampouco elemento que justifique sua reforma. O agravante não apresentou prova idônea de quitação, nem demonstrou vício formal ou material no título executivo que permita afastar sua presunção de validade.

Face ao exposto,
nego provimento
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação cível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025